Tribunal: TJMT
Processo: 1004085-76.2021.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004085-76.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANO MACHADO NUNES - CPF: 024.787.259-83 (APELANTE), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), EUCLIDES DOBRI - CPF: 189.534.849-87 (APELADO), KAREN ANNE BACK - CPF: 885.137.501-15 (APELADO), RITA CAMPOS FILLES LOTFI - CPF: 230.531.861-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EUCLIDES DOBRI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MANOBRA SIMULTÂNEA - ABALROAMENTO MOTOCICLETA – CULPA DO CONDUTOR DO VEICULO – NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O conjunto probatório não permite que se extraia a dinâmica do acidente e, por consequência, quem deu causa primária ao evento
,
não se podendo concluir de forma segura qual das partes teria dado causa à colisão.

Diante de ausência de provas aptas a corroborar a tese do autor, ônus que lhe incumbia nos moldes do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação é

decisão que se impõe. Sentença mantida. Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Juliano Machado Nunes
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta,

nos

autos
da A
ção de Indenização por Danos Materiais c.c Morais e Estéticos n.

1004085-76.2021.8.11.0007,

proposta em face do
Espólio de Euclides Dobri
, que julgou improcedente o pedido inicial, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em

10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade, na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença recorrida, sob o argumento de que restou demonstrado nos autos a culpa do apelado pelo acidente de trânsito, o qual sem adotar as devidas cautelas ao proceder a conversão para a direita do veiculo que conduzia, não sinalizou com antecedência, vindo a colidir com o apelante que trafegava em sua motocicleta regularmente pela pista da direita.

Diz que a testemunha ouvida no Boletim de Ocorrência aponta a culpa do apelado pelo acidente, e pontua que os reparos feitos no veiculo demonstram que o local da colisão foi na lateral direita, devido a falta de atenção e negligência do condutor.

Ressalta que teve a pista invadida sendo atingido pelo condutor da camionete, causando-lhe inúmeros danos. Forte em tais argumentos,

requer a reforma da sentença para que seja julgado procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões coligidas no id n. 168333457,

pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos proposta por Juliano Machado Nunes, em face do Espólio de Euclides Dobri, objetivando a condenação do réu ao ressarcimento dos prejuízos materiais, incluído os lucros cessantes, e danos morais e estéticos, decorrente de acidente de trânsito.

Narrou na inicial que no dia 21.11.18, trafegava com sua motocicleta pela Avenida Ludovido da Riva Neto, quando foi “fechado” pelo veículo do réu, vindo a abalroar a sua motocicleta, que trafegava no mesmo sentido, causando-lhe graves lesões, além dos danos no automóvel.

Seguiu narrando que o condutor da camionete não efetuou a sinalização de conversão com a seta, causando o acidente.

Decorrida a marcha processual, apresentada contestação, impugnação, sobreveio saneamento do feito com a designação de audiência de instrução e julgamento, na qual fora produzida prova oral, com a oitiva de testemunhas, seguindo-se pela apresentação de razões finais.

Empós, o juízo
a quo
proferiu sentença de mérito julgando improcedentes os pedidos iniciais. Contra o édito judicial, recorre o autor.

Insurge-se, sustentando a culpa do apelado pelo acidente de trânsito, o qual sem adotar as devidas cautelas ao proceder a conversão da caminhonete que conduzia para a direita, não sinalizou com antecedência, vindo a colidir com o autor que trafegava em sua motocicleta regularmente pela pista da direita.

Assim sendo, a controvérsia cinge-se em aferir a culpa pelo acidente de trânsito, e, por consequência, a responsabilidade pela reparação dos danos decorrentes.

Nesse cenário, o conjunto probatório produzido nos autos, constituído pelas provas documental e testemunhal produzidas, não corroboram a tese

autoral, quanto a culpa do réu pelo sinistro, vez que apenas atestam que o condutor da camionete trafegava de forma normal ao fluxo de trânsito e ao executar

a

conversão à direita,

sinalizando a manobra,

houve o choque lateral,

fato que não permite atribuir a

culpa do acidente ao condutor da caminhonete,

porquanto, não se pode concluir se realizou manobra de conversão sem a devida cautela, pois,

pode ter sido o autor que ingressou de forma abrupta, como pode ter sido o réu que não aguardou o seu momento para conversão iniciando a manobra juntamente com o autor.

Nessa linha, o conjunto probatório não permite conclusão segura acerca do efetivo desdobramento dos fatos, razão pela qual a sentença que julgou improcedente os pedidos do autor merece ser mantida.

No ponto, como bem

ressaltou o togado
a quo
, em audiência a testemunha Darci Nunes Siqueira Junior, relatou que presenciou o acidente, pois trafegava em sua motocicleta logo atrás, narrando que a caminhonete estava na pista central e a motocicleta na pista da direita, que a camionete procedeu à manobra sentido à malharia, estando os veículos pareados, quando viu a colisão.

Por sua vez a testemunha Neir Macedo de Souza, afirmou que estava dentro da camionete, que ao fazer a conversão o requerido sinalizou com a seta quando então houve o impacto na traseira do veiculo, momento em que pararam o veiculo e depararam com o autor caído.

Esclarece que o abalroamento foi na traseira do lado direito.

Logo, do cotejado,
não há como afirmar se de um lado, o autor agiu de modo imprudente ao encetar manobra de ultrapassagem do veículo que trafegava à frente da motocicleta, justamente no momento em que o réu já havia iniciado a mesma manobra, ou se o réu ao proceder a manobra, não adotou as cautelas
de modo a aguardar o seu momento para conversão.

N
esse contexto, a tese do autor de que sua trajetória foi interrompida não restou demonstrada.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE ALEGADO PELOS AUTORES –
TESTEMUNHOS VÃO CONTRA A VERSÃO DOS AUTORES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR –

DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONSTANTE DO ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – PRESQUESTIO0NAMENTO - APELO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

1. -É sabido que o Código Civil, em seus artigos 186 e 927, prevê o direito à reparação do dano proveniente de ato ilícito, ainda que exclusivamente moral, mediante a comprovação de três requisitos: dolo ou culpa do agente; existência de dano e relação de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado.

2. -Na hipótese, diversamente da versão apresentada pelo Autor/Apelante, verifico que as provas produzidas ao longo do feito não demonstram a ocorrência dos requisitos acima elencados, imprescindíveis para que se possa falar em responsabilidade civil, isso porque, o conjunto probatório não nos leva à conclusão de que foi o motorista da empresa Ré/Apelada, o causador do evento danoso, mas sim os próprios autores pela imprudência na ultrapassagem em alta velocidade e em faixa continua de modo que não há falar em indenização de qualquer natureza. Sentença de improcedência mantida.

3. - Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

4. -No que tange ao prequestionamento o órgão recursal não está obrigado a responder a toda indagação sobre este ou aquele dispositivo legal encartado no acórdão. Quanto o bastante que dê suas razões de decidir, nos moldes do artigo 489 do Código de Processo Civil c/c inciso IX, do artigo 93, da Constituição Federal”.
(RAC n.

1003196-11.2021.8.11.0044, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, j. 09.08.23)

“
RECURSO INOMINADO
.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO. VERSÕES ANTAGÔNICAS ACERCA DA DINÂMICA
DO
ACIDENTE
.
MANOBRA

DE CONVERSÃO À DIREITA DE FORMA
SIMULTÂNEA
. A
USÊNCIA DE PROVA DE QUEM TERIA INICIADO A
MANOBRA

DE FORMA ERRONEA OU SEM O DEVIDO CUIDADO E CAUTELA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL E CONTRAPOSTO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO
” (TJRS. Recurso Cível n.º 71009903899, 1ª Turma Recursal Cível, Rel. Dr. Roberto Carvalho Fraga, j. 30.03.21 )

De todo modo, diante de ausência de provas aptas a corroborar a tese do autor, ônus que lhe incumbia nos moldes do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação era a decisão que se impõe não merecendo reparos a sentença recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023